Tribunal: TJBA
Processo: 8017724-48.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017724-48.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARCIO LANDEIRO DUARTE

Advogado(s)
:
BRUNO RIBEIRO FILADELFO

APELADO: GENERALI BRASIL SEGUROS S A

Advogado(s)
:
BRUNO LEITE DE ALMEIDA, SANDRA REGINA SBORZ FELIX

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO POR INVALIDEZ. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, ao reconhecer a prescrição da pretensão de indenização securitária formulada em desfavor da seguradora Generali Brasil Seguros S/A. O juízo de origem considerou como termo inicial o ano de 2018, com base na data do acidente/doença e de laudo trabalhista, fixando a prescrição com base no art. 206, § 1º, II, “b”, do CC.

2.

A parte apelante sustentou que a sentença foi proferida sem a produção de prova pericial médica no bojo da presente ação, sendo indevido o reconhecimento da prescrição sem a fixação clara da data da ciência inequívoca da incapacidade permanente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se a prescrição da pretensão de indenização securitária por invalidez pode ser reconhecida com base em elementos produzidos em outra ação judicial e sem a produção de prova pericial específica nesta demanda, notadamente acerca da data da ciência inequívoca da incapacidade laboral permanente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A jurisprudência do STJ, consubstanciada na Súmula 278, estabelece que o termo inicial do prazo prescricional, em caso de seguro por invalidez, é a data em que o segurado tem ciência inequívoca da incapacidade laboral.

5.

O laudo pericial trabalhista indicou déficit funcional mínimo e possibilidade de readaptação, não sendo idôneo para fixar, de forma conclusiva, a ciência da incapacidade permanente exigida contratualmente.

6.

Não há, nos autos, laudo médico-pericial produzido sob o contraditório desta ação civil que permita firmar com segurança o marco inicial da prescrição, o que inviabiliza o julgamento antecipado da lide e configura cerceamento de defesa.

7.

A instrução probatória é necessária para a verificação técnica da incapacidade e sua correlação com as cláusulas contratuais, sendo indevida a extinção do feito sem essa apuração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução.

Tese de julgamento: “1. É indevido o reconhecimento da prescrição da pretensão de indenização securitária por invalidez quando inexistente, nos autos da ação civil, prova pericial específica que fixe com precisão a data da ciência inequívoca da incapacidade. 2. O julgamento antecipado da lide, nessas hipóteses, configura cerceamento de defesa.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CC, art. 189 e art. 206, § 1º, II, “b”; CPC, arts. 355, I, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1748710/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 29.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 2363360/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 09.10.2023; Súmula 278/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8017724-48.2022.8.05.0080
, em que figuram como apelante
MARCIO LANDEIRO DUARTE
e como apelada
GENERALI BRASIL SEGUROS S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em
CONHECER E
DAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator